Tribunal: TJES
Processo: 5005589-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005589-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: ALINE BONFANTE
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005589-20.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : GUILHERME ROUSSEFF CANAAN.

RECORRIDO : ALINE BONFANTE.

ADVOGADA : MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA.

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à análise de (i)legalidade do deferimento de matrícula de menor em exame supletivo, destinado a completar o ensino médio e ser matriculada em instituição privada de ensino superior no curso de medicina.

Na decisão agravada, o juízo de origem concedeu a liminar pleiteada em sede de mandado de segurança, para determinar que a autoridade coatora (REPRESENTANTE DO CEEJA DE LINHARES/ES) realizasse a matrícula da parte impetrante no projeto Educação para Jovens e Adultos (EJA), sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que a UNESC reservasse a vaga da impetrante, pelo prazo máximo de 30 dias.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, sustenta, em síntese, que (i) a parte impetrante/Agravada serviu-se do remédio constitucional com o objetivo de realizar prova de exame supletivo, destinado a completar o ensino médio e ser matriculada em instituição privada de ensino superior no curso de medicina; (ii) segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 24, II, “c”, é possível a qualquer aluno, saltar de uma série para outra, desde que seja submetido à avaliação pela instituição de ensino em que estuda, que definirá o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada aluno, o que não ocorreu; (iii) a referida Lei também garante, no art. 38, §1º, a possibilidade da realização de exames supletivos, contudo, somente “àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”, e que possuam a idade mínima necessária (18 anos); (iv) a simples aprovação em exame vestibular não comprova a situação de excepcionalidade positiva exigida para acolhimento do pedido formulado.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se assistir razão ao Recorrente.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular
”
1
.

Nesse sentido, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1.
De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza.

2.
É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo,
o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio.

3.
Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.

4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito.

5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.262.673/SE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 30/8/2011.)

No caso, a Agravada possuía, ao tempo da decisão agravada,
17 anos de idade
, como se nota pela cópia de seu RG (ID 15117203 dos autos originários).

Não obstante ao fato de se tratar de menor emancipada, sabe-se que a capacidade plena para os atos da vida civil não equivale à maioridade, de modo que não supre o requisito etário da idade mínima de 18 (dezoito) anos previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Assim, é de se concluir que não foi cumprido o requisito do art. 38, §1º da Lei nº 9.394/96 referente à idade mínima para matrícula nos cursos direcionados aos Jovens e Adultos, nestes termos:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Também não se verifica situação excepcional que viabilize o afastamento da regra legal no presente caso, uma vez que a Impetrante/Agravada era, ao menos ao tempo da impetração (2022), estudante do 3º ano do ensino médio, que foi aprovada em instituição privada de ensino superior 1 (um) ano antes de seu regular acesso ao ensino superior.

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta colenda Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA. 1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns.
A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população
. 3.
Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória
. 4.
Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo
. 5.
Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio
. 6. A celeridade empreendida pelo Juízo a quo ao longo da tramitação do feito, permitem-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, entre a liminar e o relatório lançado nestes autos, passaram-se pouco mais de dois anos, sem qualquer comprovação de aprovação em exames supletivos. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 7. Em situações deste jaez , a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por uma candidata que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. 8. Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Assim, merece reparos a decisão agravada, para que seja indeferido o pedido liminar formulado pela Impetrante/Agravada.

Considerando que, na origem, o Juízo declinou da competência para julgar o feito, remetendo os autos à Vara Federal de Linhares/ES, e que não há notícia de provimento jurisdicional pelo juízo federal, os efeitos desta decisão colegiada devem prevalecer até a análise pelo juízo federal competente, na forma do art. 64, §4
o
, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para indeferir o pedido liminar formulado pela Impetrante/Agravada relativa à matrícula no EJA e à reserva de vaga na instituição de ensino.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CURSO SUPLETIVO. EJA. MATRÍCULA. CRITÉRIO ETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”. Precedentes.

2. Ainda que circunstâncias excepcionais possam justificar a distinção com a situação prevista na regra legal, não se verifica situação excepcional no presente caso, uma vez que a Impetrante/Agravada era, ao menos ao tempo da impetração (2022), estudante do 3º ano do ensino médio, que foi aprovada em instituição privada de ensino superior 1 (um) ano antes de seu regular acesso ao ensino superior.

3. Conclui-se que não foi cumprido o requisito do art. 38, §1º da Lei nº 9.394/96 referente à idade mínima para matrícula nos cursos direcionados aos Jovens e Adultos, o que inviabiliza o deferimento da liminar.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.